Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-82.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-82.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR APARECIDO ZAROCHINSKI - CPF: 000.422.881-26 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
ACORDADO
E O PRATICADO.
CUSTO EFETIVO T
OTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO.
TARIFA DE CADASTRO.
COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
SERVIÇO EFETIVAM
ENTE PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL.
TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO.
REALIZAÇÃO DO ATO
NÃO
DEMONSTRADA.
COBRANÇA
IN
DEVIDA
.
RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, cujo pedido principal envolve a revisão da cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores aos pactuados, a ilegalidade das tarifas bancárias relativas
a registro
de contrato, avaliação do bem e cadastro, e a prática de venda casada na contratação do
seguro, com pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das ta
rifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança excessiva dos juros remuneratórios não restou comprovada, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), o qual inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não evidenciando abuso ou divergência em relação à taxa pactuada.

A jurisprudência do STJ estabelece que
taxa
de juros superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos bancários (Súmula 596/STF;
REsp
1.061.530/RS).

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva, conforme o
REsp
1.578.553/SP (Tema 958/STJ).

No caso, a tarifa de avaliação do bem foi comprovada, enquanto a tarifa de registro do contrato não teve comprovação de efetiva prestação, impondo-se sua restituição.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento, conforme o
REsp
1.255.573/RS e Súmula 566/STJ, sendo o valor pactuado compatível com parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, nos limites fixados pela autoridade monetária.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos aduzidos na inicial a fim de reconhecer a abusividade da instituição de seguro no contrato objeto desta ação e
condenar
o Requerido a restituir, à parte autora, o dobro do valor de R$ 1.193,01, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC), ambos contados a partir da
pactuação
.

Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, da taxa SELIC deverá ser deduzido o índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de atualização monetária em que os dois índices incidirem simultaneamente.

Outrossim
,
julgo extinto
o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca e não equivalente,
condeno
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2.o, do CPC, na proporção de 75% em desfavor do Autor e 25% para o Requerido, conforme art. 86, “caput”, do mesmo diploma legal.

Não obstante, em relação ao Autor, porque beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão
sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3.o do art. 98 do CPC”.

O apelante
aduz que o valor efetivamente cobrado pelos juros remuneratórios é superior ao pactuado.

S
ustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato
, avaliação do bem e
cadastro
.

Pede a restituição em dobro do indébito.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
285280371
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Na Cédula de Crédito Bancário objeto da lide foi convencionada taxa de juros de
2,11% ao mês e 28,41% ao ano, além do
Custo Efetivo Total (CET) de
2,78% ao mês e 38,90% ao ano.

O apelante aduz que a taxa de juros efetivamente praticada foi de
2,61
% ao mês, portanto superior à contratada.

Todavia, conforme o parecer técnico juntado aos autos, no recálculo das parcelas
foram considerados
somente os juros remuneratórios, e não o Custo Efetivo Total, que engloba as dema
is tarifas e encargos pactuados,
que são diluídos nas prestações, o que evidentemente gera o aumento questionado.

Por conseguinte, não ficou demonstrado o excesso arguido.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. VALOR ADEQUADO. RESP N. 1.578.553/SP. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A parte autora sustenta, em síntese, que houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, além de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e seguro) sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que configuraria abusividade contratual e venda casada. Requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro e eventual repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança alegadamente excessiva de juros remuneratórios não se confirma, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não se demonstrando abuso.

O STJ já firmou entendimento de que a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula 596/STF;
REsp
1.061.530/RS).

Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, aplicam-se as teses
fixadas
no
REsp
1.578.553/SP (Tema 958/STJ), sendo válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço e
ausência de onerosidade excessiva, como verificado no caso concreto.

Em relação ao seguro, restou evidenciado que o consumidor foi compelido a contratar com seguradora indicada pelo banco, caracterizando venda casada, prática considerada ilícita nos termos do
REsp
1.639.259/SP (Tema 972/STJ).

A repetição do indébito, em casos de Ação Revisional, deve ocorrer de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ.

Configura venda casada a exigência de contratação de seguro com instituição ou seguradora indicada pelo banco, sendo devida a restituição do valor pago a esse título na forma simples”.
(N.U 1016582-30.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025
)

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo
REsp
n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada pelo documento aos autos, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado
(R$
589,25
)
não se mostra exorbitante
perante o valor contratado (ID
285280350
– Pág. 9
).

Por outro lado, foi cobrado o valor de R$
316,00
pelo registro, mas não há prova de que foi efetuado. Portanto, o valor deve ser devolvido ao autor.

Tarifa de C
adastro

No
REsp
1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a lega
lidade da tarifa de cadastro
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(
...)”
.
(
REsp
1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$
909,55
).

Restituição do I
ndébito
e Compensação

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS),
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de compensação, o art. 368 do Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Desse modo, admite
-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de registro de contrato,
com
juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA,
nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, al
terados pela Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025